Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730087-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDESON GOMES DE SOUSA AGRAVADO: SUELEIDY GOMES DE SOUZA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Face ao exposto, e convocando os lúcidos suplementos jurídicos dos Exmos. Srs. Desembargadores integrantes deste Egrégio Tribunal, o Agravante interpõe o presente recurso, requerendo que seja conhecido e provido, para o fim de anular a decisão ora agravada, para conceder liminarmente a tutela de Urgência, para possibilitar ao Executado a juntada aos autos das certidões negativas de propriedade de imóveis para comprovação de bem de família, e/ou reformar da decisão para deferir a substituição da penhora pelos créditos em favor do Executado até o limite da execução no rosto dos autos do processo de no 2017.16.1.004591-7, referente ao quinhão no inventário dos bens deixado pelo falecimento de seus pais, ou para reconhecer a avaliação errônea e determinar seja feita nova avaliação pelos fundamentos supracitados, pois do contrário causará prejuízos de grande monta ao Agravante e seus demais familiares. Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para, por hora, mantida a penhora, sobrestar qualquer ato processual tendente a expropriação do bem, até o julgamento do presente recurso pelo colegiado. Constitui ônus do devedor comprovar que o bem penhorado é bem de família. Assinala o Juízo de origem comportamento contraditório do devedor que indicou o imóvel à penhora e posteriormente alegou ser bem de família. Consta ainda que o oficial de justiça certificou que imovel objeto da penhora encontra-se em obras sem moradores. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de outubro de 2022